Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-63.2022.8.05.0122
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000274-63.2022.8.05.0122

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMBE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: IONE GONCALVES NOLASCO

Advogado(s)
:
AGEU DE CARVALHO PIMENTEL

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO
. INAPLICABILIDADE DA EFICÁCIA DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO EXARADA NO BOJO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 8035125-72.2023.8.05.0000 (TEMA 19/TJBA). DISTINGUISHING. QUESTÃO CONTROVERTIDA NO IRDR QUE ESTÁ ADSTRITA À SITUAÇÃO JURÍDICA DE SERVIDORES ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO AFETADA NÃO SE AMOLDA AO CASO DOS AUTOS QUE TEM POR OBJETO PRETENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO (EFETIVO/ESTATUTÁRIO).
APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL PREVENDO A APOSENTADORIA COMO HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO AO TEMPO DO ATO DE EXONERAÇÃO.
APLICAÇÃO DO
TEMA 1150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL POSTERIOR ESTABELECENDO A APOSENTADORIA COMO HIPÓTESE DE VACÂNCIA. INEFICÁCIA, PARA FINS DE CONVALIDAÇÃO, EM FACE DO ATO ADMINISTRATIVO PRATICADO EM MOMENTO ANTECEDENTE.
NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000274-63.2022.8.05.0122
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAMBE e como apelada IONE GONCALVES NOLASCO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia
em
CONHECER NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
.
, nos termos do voto da relatora.